Tribunal: TJBA
Processo: 8093419-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8093419-17.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NILDELIA ALVES SANTOS Advogado(s): TÁBATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI APELADO: KAIQUE SANTOS DIAS e BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS e outros. ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO FALSO INVESTIMENTO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ANUÊNCIA. ART. 14, §3º, II, DO CDC. RÉU FRAUDADOR REVEL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. COMPROVAÇÃO. FRAUDE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO PELO FRAUDADOR DEVIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. QUANTUM. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8093419-17.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.